Tribunal: TJBA
Processo: 8013662-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013662-08.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSUE DA CRUZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO

APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E DÉBITO. INSCRIÇÃO REGULAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por JOSUÉ DA CRUZ DOS SANTOS contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a licitude da dívida e da consequente inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Arbitrou-se honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa nos termos da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o débito que ensejou a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes é indevido, em razão da ausência de contratação; e (ii) analisar a existência de dano moral decorrente da inscrição questionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, a ré comprovou, mediante documentos, a existência de relação contratual com o autor, consistente na contratação de linha fixa, com ativação em 11/03/2017 e cancelamento por inadimplemento em 02/10/2018.

A alegação de ausência de contratação e de eventual fraude não foi acompanhada de qualquer indício mínimo de prova por parte do autor, ônus que lhe incumbia para infirmar os documentos apresentados pela ré, os quais evidenciam a utilização dos serviços por mais de um ano.

Demonstrada a legitimidade do débito e a regularidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em ato ilícito ensejador de dano moral, tampouco em condenação indenizatória.

A jurisprudência do TJBA e do STJ reconhece que, havendo relação contratual comprovada e inadimplemento, é legítima a inscrição nos cadastros restritivos, afastando-se a configuração de dano moral presumido.

Por fim, diante do não provimento do recurso, e com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 15%, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC, ante a concessão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I e II; 85, §11; 98, §3º; 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 0510339-79.2019.8.05.0001, Rel. Des. Ilona Márcia Reis, pub. 10.10.2020; TJBA, Apelação Cível nº 8053288-05.2020.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, pub. 04.03.2021; TJBA, Apelação Cível nº 0518609-92.2019.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, pub. 01.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013662-08.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSUE DA CRUZ DOS SANTOS e como apelado OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo a sentença em todos os seus termos, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-239